Tribunal: STF
Processo: Rcl 69645
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. RE 1.464.748 QUE PRODUZIU EFEITOS EXCLUSIVAMENTE INTER PARTES. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Ester da Silva Oliveira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0000551-38.2008.8.14.0000, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI´s 1.167 e 2.581, bem como de descumprimento da tese fixada sob o Tema 686 da sistemática da repercussão geral e do RE 1.464.748.



    Narra a reclamante, em síntese, que o Processo nº 0014284-36.2011.814.0301, em que se discute premissas fáticas e jurídicas idênticas aos autos de origem, restou sobrestado pelo RE 1464748 indicado como representativo de controvérsia, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC. 



    Aduz, ainda, que “a aplicação do Tema 686 de repercussão geral para considerar a inconstitucionalidade por presunção do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará vai de encontro ainda à Decisão da Suprema Corte apurada em sede de Controle de Constitucionalidade Concentrado, na ADI 1167, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual entende que regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal” (doc. 1, p. 3).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para determinar o sobrestamento do Processo nº 0000551-38.2008.814.0000 e afetação pelo julgamento do RE 1.464.748.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a presente reclamação é manifestamente incabível, uma vez que a parte reclamante ajuizou anteriormente a Reclamação nº 27.039 sobre a mesma controvérsia e que teve seu seguimento negado por inadequação da via eleita (doc. 37).



    É o relatório. DECIDO. 



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 27.039, distribuída à minha relatoria e que teve o seu seguimento negado por decisão já transitada em julgado. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da coisa julgada, conforme o 4 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.



    Ainda que superado esse óbice, constato que a reclamante invoca como paradigma a decisão desta Corte proferida no RE 1.464.748. 



    Verifica-se, contudo, que o RE 1.464.748 se trata de precedente destituído de caráter vinculante e que, portanto, gerou efeitos apenas inter partes. 



    Neste cenário, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que a reclamante fundamenta sua pretensão em acórdão deste Supremo Tribunal Federal não dotado de efeitos vinculantes e visto não ter integrado a relação processual em que proferida a decisão invocada como paradigma, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 08/03/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 49.150 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/02/2022 - grifei).



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente